Tribunal: TJDFT
Processo: 0034288-35.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034288-35.2015.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, VINICIUS DE FREITAS COSTA, MARLI RODRIGUES DE FREITAS COSTA, MARCELA FREITAS COSTA MESQUITA MONTEIRO, ABERALDO FRANCO NUNES, MARILDA DE FATIMA COSTA FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE FREITAS COSTA APELADO: ABERALDO FRANCO NUNES, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, MARILDA DE FATIMA COSTA FRANCO, ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, MARCELA FREITAS COSTA MESQUITA MONTEIRO, MARLI RODRIGUES DE FREITAS COSTA, VINICIUS DE FREITAS COSTA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE FREITAS COSTA D E C I S Ã O A ré CONSERVENGE – CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO – EIRELI peticiona nos autos (ID 26162213), pugnando pela suspensão do curso do processo, em virtude do falecimento do autor, até que haja a conclusão da partilha dos bens por ele deixados. Defende que, em virtude da indivisibilidade dos bens que compõem o espólio (art. 1.791 do Código Civil), o presente processo somente pode seguir seu curso após a conclusão da partilha, com expedição dos respectivos formais, inclusive sobre eventual direito à meação. Sem razão, contudo. Conforme disposto no art. 1.784 do Código Civil, o espólio está revestido de legitimação para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido. Logo, como houve a devida regularização do polo ativo da demanda, com a vinda da documentação concernente ao espólio de Antônio Silvestre da Costa (ID 25933752), inexiste empecilho a que o processo siga seu normal curso. Por outro lado, não vislumbro qualquer relação entre o fato de os bens que compõem o espólio serem indivisíveis e o processamento da presente demanda. A suspensão do processo autorizada no art. 313, V, “a”, do CPC (“depender do julgamento de outra causa”), somente é possível se existente relação de interdependência entre as ações. Não é, contudo, o que ocorre na espécie, pois a resolução da presente controvérsia, na qual se apuram os haveres devidos ao espólio em decorrência da dissolução parcial da sociedade ré, independe da conclusão da partilha e da expedição do respectivo formal. Até a conclusão do inventário, o direito aos haveres pertence a todos os herdeiros, em condomínio, conforme disposto no art. 1.791 do Código Civil e, após a apuração do valor devido, este será devidamente partilhado, cabendo a cada herdeiro seu quinhão. Inexistente, pois, qualquer relação de prejudicialidade entre as demandas. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do feito. Intimem-se. Após, reinclua o processo em pauta para julgamento. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator